Tribunal: TJPA
Processo: 0802846-36.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802846-36.2020.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802846-36.2020.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM - PA

APELANTE:
LEONARDO FERREIRA

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I- Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802846-36.2020.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM - PA

APELANTE:
LEONARDO FERREIRA

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LEONARDO FERREIRA
, em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, proposta em face de BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Informa O autor na Inicial: 1) que teve conhecimento de empréstimos realizados em seu nome junto à requerida, sendo que nunca celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição bancária ré; 2) que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o nº 541566858, no valor total de R$ 3.328,50 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 94,03 (noventa e quatro reais e três centavos); 3) que o autor possui pouca instrução, vindo a sofrer gravíssimas consequências em decorrência da fraude sofrida, impondo o pedido de prestação jurisdicional.

Com esses argumentos, requer a procedência da ação, para condenar a requerida a declarar a inexistência da relação contratual citada, com cancelamento do contrato; além de ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, extrato fornecido pelo INSS, onde consta descrição do contrato questionado na Ação (Pág.36/41).

Recebendo os autos, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (ID 4159923), determinando ao autor que emende da inicial, para
apresentar extrato bancário referente ao mês em que o mesmo teria sido realizado, sob pena de indeferimento da petição inicial.”

Em resposta, o autor manifestou-se nos autos (ID
4159926 - Pág. 1/6), informando a desnecessidade de emenda da inicial, por se tratar de relação consumerista, na qual foi requerida a inversão do ônus da prova.

Recebendo os autos conclusos, o magistrado de piso, EXTINGUIU O FEITO, sem resolução de mérito, por considerar o descumprimento do aditamento da Inicial, indeferindo assim a petição inicial, com fulcro nos artigos 485, VI, 320 e 321, parágrafo único, do Novo CPC.

Interposto recurso de apelação pela parte autora (ID 4159929 - Pág. 1/11), onde a mesma reitera o argumento já trazido nos autos, - e não acolhido pelo juízo-, de desnecessidade da emenda à inicial, considerando que o autor trouxe aos autos todos os documentos que comprovam a realização de um empréstimo consignado em seu nome sem a sua autorização. Desse modo, amparada pelo código consumerista, que prevê a inversão do ônus da prova, requer a decretação de nulidade da sentença, para que sejam devolvidos os autos ao juízo de origem, para que seja dado regular andamento no feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Á secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802846-36.2020.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM - PA

APELANTE:
LEONARDO FERREIRA

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar não atendida, pelo autor, a determinação de emenda da Inicial,
para
apresentar extrato bancário referente ao mês em que o mesmo teria sido realizado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inicialmente, atenda à necessidade que a petição inicial deva vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da Ação, observo, que o autor acostou à Inicial, juntamente com seus documentos pessoais,
extrato fornecido pelo INSS, onde consta descrição do contrato questionado na Ação (Pág.36/41).

Tais documentos, a meu ver, atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à Inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a Exordial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do julgado, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

______ de

_________________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/08/2022